Tribunal: TJDFT
Processo: 0003258-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0003258-24.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: WELLINGTON GUIMARAES EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO LIMA VIEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, MARIO LUCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A CH O À parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator